Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-44.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL INAPLICÁVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, para condená-lo à pena de 10 (dez) dias-multa.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou em preliminar a nulidade da citação eletrônica realizada via whatsApp e, consequentemente, da decretação da revelia e demais atos processuais, sob o argumento de que a citação ocorreu de forma eletrônica, sem que houvesse comprovação do recebimento da mensagem enviada. No mérito, aduziu a atipicidade da conduta, com base nos princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, em razão de o acervo probatório produzido não ser suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva. Defendeu que os fatos narrados ensejam aplicação de punição na seara administrativa. Requereu, desse modo, a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP.
4. Preliminar de nulidade da citação. É cabível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu, nos termos da autorização contida na Resolução 354 do CNJ e pelo art. 6o da Portaria GC 34/2021. No caso dos autos, a certidão de ID 59382502 demonstra que o Oficial de Justiça entrou em contato com o apelante, por meio de número de telefone indicado pelo próprio acusado no Termo Circunstanciado no 028866-2022 – BPRV (ID 59382475 - Págs. 2 e 17), e confirmou tratar-se do destinatário da ordem judicial. Contudo, apesar de solicitado, o réu não enviou foto do documento de identificação. Apesar disso, o réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual participou da audiência de instrução e julgamento e aceitou os termos da transação penal (ID 59383210), não se observando prejuízo a defesa do acusado, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, conforme preconiza o §1o do art. 65, da Lei no 9.099/95 e o art. 563, caput, do CPP. Nesse sentido, recente julgamento da Turma Recursal: Acórdão 1743164, 07000064020238070017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Portanto, não há nulidade a ser declarada, tendo em vista que o ato citatório cumpriu sua finalidade e observou as normas editadas por este Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Preliminar rejeitada.
5. No caso do transporte ilegal de passageiro, o tipo se adequa ao previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. Não há que se falar em atipicidade do delito. Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a previsão de transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim, descrita no art. 231, VIII do CTB, não afasta a tipicidade da conduta prevista na Lei de Contravenções Penais, considerando que o primeiro tutela as infrações administrativas praticadas na condução de veículo automotor e o último, a prática de contravenção penal. Neste sentido: Acórdão 1440417, 07011713020208070017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022.
6. Inaplicáveis ao caso em exame os princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto existir regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício da atividade de transporte remunerado de passageiros, as quais são necessárias para garantir a segurança da população. Ademais, é necessário coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (organização do trabalho, incolumidade pública, segurança viária e de passageiros).
7. Nesse sentido, é o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária”. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022).
8. Os depoimentos dos policiais são coerentes e seguros quanto aos detalhes da abordagem do réu, quando este realizava transporte remunerado de passageiro e confessou que realizava a atividade com frequência. Inclusive, consta no registro de atividades policiais que, ao ser abordado, o apelante informou que “sempre faz esse ato, por considerar que não tem importância, haja visto não estar cometendo nenhum crime e sempre cobra o preço da passagem do ônibus” (ID 59382475 - Págs. 2). Os depoimentos foram corroborados pelo testemunho do passageiro ouvido em Juízo, que confirmou a existência de outros passageiros no veículo abordado e que pagou o mesmo valor da passagem de ônibus, aliado com o que consta no termo circunstanciado (ID 59382475 - Pág. 3), os quais constituem provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito. Não houve interrogatório do apelante, sendo sua revelia decretada.
9. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
10. Portanto, é possível concluir que a conduta descrita nestes autos está inserida na habitualidade, que caracteriza a contravenção penal do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.